Tribunal: TJMT
Processo: 1014990-24.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014990-24.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC - CPF: 632.814.651-53 (RECORRENTE), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014990-24.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
- COBRANÇA INDEVIDA DE IOF EM RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que firmou contrato de renegociação de empréstimo consignado COM TROCO no valor de R$ 14.723,02. No entanto, entende que é indevida a cobrança de IOF, entendendo ser bis in idem, pois já foi cobrado no primeiro contrato.

No caso em tela, entendendo que o pedido é improcedente.

A tese da Autora seria válida, somente se, o contrato fosse exclusivamente de RENEGOCIAÇÃO do primeiro contrato, sem solicitação de crédito adicional.

A própria Autora informa na inicial que a renegociação foi contratada com TROCO adicional, o que foi confirmado no documento juntado em contestação:

A tese firmada no Tema 230 da Turma Nacional de Uniformização foi a seguinte:

Não haverá incidência de IOF complementar sobre o saldo devedor não liquidado de operação de crédito objeto de prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados, sem substituição de devedor, caso na operação de origem tenha sido aplicado o limite máximo previsto no art. 7º, §1º do Decreto n. 6306/2007 (alíquota vigente aplicada ao valor do principal colocado a disposição do devedor, multiplicada por 365 dias, acrescida da alíquota adicional de 0,038%). Todavia, nos casos em que na operação de origem a alíquota aplicada tenha sido inferior à máxima prevista no Decreto n. 6.306/2007 haverá a incidência da exação, sobre o saldo não liquidado, sem que se cogite bis in idem. Por sua vez, a base de cálculo do IOF nos casos de contratos de crédito prorrogados, renovados ou renegociados é o saldo não liquidado.
A entrega ou colocação de novos valores ao mutuário na mesma oportunidade constitui nova base de cálculo que permite a incidência de IOF nos termos do art. 7o § 9o do 6.306 de 14 de dezembro de 2007.

Portanto, não foi demonstrada a abusividade da cobrança, e o serviço foi prestado, não fazendo jus a devolução requerida pelo recorrido.

Destarte, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022